Tribunal: CARF
Processo: 13884.002579/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002579/2003-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.834 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
DIJA DISTR. JACAREI DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1991 a 30/04/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS/Finsocial. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 91/CARF.
O pedido de restituição (PER) de tributo por homologação, que tenha sido
pleiteado antes de 09/06/05, data da entrada em vigor de LC 118/05, o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos, conforme entendimento do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o prazo prescricional de dez anos para o pedido de compensação
do direito creditório solicitado e determinar que a apuração seja realizada pela Delegacia Regional de
origem, do período não prescrito, de 06/1993 a 04/1995.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata-se de Declaração de Compensação de fl. 01, protocolizada em 02/06/2003 no
valor de R$ 15.455,24, correspondente a recolhimentos feitos a titulo de Contribuição
para o PIS e Contribuição para o Finsocial, no período de fevereiro de 1991 a abril de
1995, conforme demonstrativo de fl.02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002579/2003-40
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.834 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002579/2003-40

A DRF em Sao José dos Campos emitiu o Despacho Decisório de fls. 16/18,
indeferindo a solicitação da contribuinte e não homologando as compensações, uma vez
que o pedido foi protocolizado em 02/06/2003 e todos os valores relacionados na fl.02
são anteriores a 02/06/1998, estando, portanto, extinto o direito de proceder a referida
compensação.
Cientificada desse despacho em 20/11/2003 (fl. 24), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 16/12/2003 (fls. 26/41), na qual alega que:
• o direito de pleitear à compensação é um direito potestativo, o que implica dizer que
não depende da conduta de outrem para ser exercido, e, portanto, está legalmente
estabelecido e sem condicionamentos ou prazo para ser exercido;
• não se pode se aplicar à compensação os prazos relativos A restituição, uma vez que é
inadmissível utilizar-se de analogia em matéria tributária de forma desfavorável a
contribuinte;
• se os créditos decorrentes de pagamentos indevidos A Fazenda Pública não puderem
ser recuperados por meio da compensação haverá locupletamento ilícito da União em
face do particular, pois o Estado estará se beneficiando de valores que integram o
patrimônio da interessada;
• o principio da moralidade é um direito constitucional a ser respeitado e enfatiza que
está legalmente amparada a exercer a qualquer tempo o seu direito de compensar os
créditos líquidos e certos decorrentes dos pagamentos indevidos que efetuou;
• não existe prazo para restituição ou compensação de recolhimento indevido, conforme
entendimento de Hugo de Brito Machado;
• o inciso IV do art. 28 da IN no 210, de 30/09/2002 da SRF reconhece indiretamente a
possibilidade da compensação com prazo superior a cinco anos;
• a limitação do prazo para pedir a compensação implica em ofensa aos princípios da
moralidade, igualdade e da própria segurança jurídica, e ao disposto no artigo 37 da
Constituição Federal, posto que com esta atitude a administração não estaria agindo
com a lealdade que deveria;
• conforme entendem a doutrina e a jurisprudência, a extinção do crédito tributário
operar-se-ia com a homologação do lançamento, o que, na prática, resultaria num prazo
de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o exercício do direito A
restituição de recolhimento indevido;
• seja reformada a decisão, reconhecendo o direito A compensação sem qualquer
impedimento temporal, sob pena de ofensa aos ditames legais e constitucionais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de CAMPINAS (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 05-20.344
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1991 a 30/04/1995
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
Contra o reconhecimento do direito creditório subjacente à declaração de compensação
corre o prazo decadencial de cinco anos contado da data do pagamento.
Compensação não Homologada
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.834 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002579/2003-40

A recorrente, interpôs recurso voluntário, no qual reafirma o seu inconformismo,
replicando, em síntese, os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata do prazo decadência para
compensação de créditos.
A problemática proposta refere-se a pedido de compensação de valores recolhidos
a maior do PIS e Finsocial, apurados entre fevereiro de 1991 e abril de 1995, com pedido de
compensação formulado em 02 de junho de 2003.
Em sua defesa o contribuinte entende pela ausência de prescrição porque, segundo
o seu entendimento o prazo decadencial/prescricional para pedido de restituição não se aplica à
compensação e que conforme entendem a doutrina e a jurisprudência, a extinção do crédito
tributário operar-se-ia com a homologação do lançamento, o que, na prática, resultaria num
prazo de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o exercício do direito A
restituição de recolhimento indevido.
Conforme entendimento dominante na jurisprudência, já restou superada a
divergência quanto ao prazo prescricional a ser adotado nos pedidos, sejam eles de restituição ou
compensação, posto que o Recurso Extraordinário n.o 566621/RS estabeleceu como prazo
prescricional de 5 anos para os pedidos formulados após 09 de junho de 2005, sendo lógico que
os pedidos anteriores a esta data mantem o prazo decenal. Vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada
a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos
a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se auto proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.834 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002579/2003-40

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273) (grifos e destaques nossos)
Nesse passo, conforme já relatado, o contribuinte pretende se creditar de valores
recolhidos no período de fevereiro de 1995 a abril de 1997, transmitindo o seu pedido de
compensação em junho de 2003.
Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05 , é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, o
que não é o caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em junho de 2003.
Importante deixar destacado que o ingresso de ação judicial , neste caso, é
equivalente ao pedido de ressarcimento pois, embora que perante a órgão distinto, tem a mesma
finalidade, qual seja, o ressarcimento de tributos supostamente recolhidos a maior.
Além disso, por força do Regimento Interno que regula os julgamentos deste
órgão, não posso me excluir da aplicação do entendimento da Suprema Corte, pois assim
determina o Regimento do Carf:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
E nesse sentido, o CARF editou a súmula n.o 91 na qual consolida o seguinte
entendimento:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ocorre que, como o pedido de compensação foi apresentado em junho de 2003,
cabe a interpretação dado pelo STF no RE 566621, ou seja, seriam passíveis de restituição os
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.834 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002579/2003-40

recolhimentos indevidos efetuados nos dez anos anteriores à protocolização do pedido, logo até o
junho de 1993, mas no caso sob análise o período de apuração é entre 02/1991 e 04/1995.
Nesse sentido, mesmo reconhecendo o prazo prescricional de dez anos, o pedido
de compensação esta prescrito até o mês 05/1993, sendo possível acatar o pedido de restituição
parcial dos impostos recolhidos no período não prescrito, de 06/1993 a 04/1995.
Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto,
reconhecer o prazo prescricional de dez anos para o pedido de compensação do direito creditório
solicitado e determinar que a apuração seja realizada pela Delegacia Regional de origem, do
período não prescrito, de 06/1993 a 04/1995.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital